Tribunal: TJES
Processo: 5007273-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007273-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3090480) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu a concessão de Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente.

O Recorrente alega, em síntese, que
“
comprovou que as suas despesas mensais
totalizam, em média, aproximadamente R$ 8.650,00, absolutamente compatíveis com suas entradas, NÃO TENDO, PORTANTO, a mínima condição financeira de arcar com as custas processuais no valor de R$ 16.140,00, sem prejuízo da subsistência familiar, fazendo jus, portanto, ao benefício da assistência judiciária gratuita”
.

Enfatiza que o fundamento de que “
teria auferido renda tributária de aproximadamente duzentos mil reais, também não se sustenta para negar o direito da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a se baseou em renda auferida no ano de 2020, ou seja, quase dois anos atrás e que não representa mais a realidade do momento atual vivido pelo Agravante
”.

Destaca que “
conforme comprovado nos autos, dos rendimentos tributáveis indicados na declaração de 2020, conforme posto no pedido de assistência judiciária gratuita, os únicos rendimentos tributáveis recebidos atualmente pelo Agravante implicam em valor mensal inferior a dez mil reais. Contudo, foram penhorados por ordem da Justiça Estadual do Estado de São Paulo o percentual de 30% (trinta por cento) da renda auferida pelo Agravante a título de aluguéis
”.

Defende, por fim, que “
i) a simples existência de imóveis em nome do Agravante não significa que o mesmo tenha disponibilidade econômica para arcar com as custas do processo e é de dinheiro que se precisa para pagar as custas processuais e não a mera existência de bens patrimoniais declarados; ii) todos os imóveis descritos na Declaração do Imposto de Renda que serviu de base para a decisão negativa ora atacada, ESTÃO PENHORADOS, INCLUSIVE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA e/ou COM RESTRIÇÃO JUDICIAL
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 3279843), oportunizando ao Recorrente a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.

Petição do Recorrente (id. 3424623), manifestando-se acerca do aludido Despacho e enfatizando que “
não obstante o § 3º, do art. 99 do CPC, asseverar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural", resta amplamente comprovado que o Agravante não tem capacidade financeira para efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 16.140,00, devendo, portanto, lhe ser assegurado o direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, reiterando assim, pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão da decisão agravada, até o trânsito em julgado do presente recurso e o provimento definitivo do recurso concedendo ao Agravante o benefício da assistência judiciaria gratuita
”.

Decisão (id. 3448119), indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita e determinando o recolhimento do preparo recursal.

Petição do Recorrente (id. 3566463), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal, enfatizando, por outro lado,
a necessidade de concessão da benesse assistencial nos autos de origem diante do elevado valor das custas processuais iniciais.

Contraminuta (id. 4158001), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MILTONZALEM RIBEIRO DA SILVA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 3090480) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
manejados pelo Recorrente em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
indeferiu a concessão de Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente.

O Recorrente alega, em síntese, que
“
comprovou que as suas despesas mensais
totalizam, em média, aproximadamente R$ 8.650,00, absolutamente compatíveis com suas entradas, NÃO TENDO, PORTANTO, a mínima condição financeira de arcar com as custas processuais no valor de R$ 16.140,00, sem prejuízo da subsistência familiar, fazendo jus, portanto, ao benefício da assistência judiciária gratuita”
.

Enfatiza que o fundamento de que “
teria auferido renda tributária de aproximadamente duzentos mil reais, também não se sustenta para negar o direito da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a se baseou em renda auferida no ano de 2020, ou seja, quase dois anos atrás e que não representa mais a realidade do momento atual vivido pelo Agravante
”.

Destaca que “
conforme comprovado nos autos, dos rendimentos tributáveis indicados na declaração de 2020, conforme posto no pedido de assistência judiciária gratuita, os únicos rendimentos tributáveis recebidos atualmente pelo Agravante implicam em valor mensal inferior a dez mil reais. Contudo, foram penhorados por ordem da Justiça Estadual do Estado de São Paulo o percentual de 30% (trinta por cento) da renda auferida pelo Agravante a título de aluguéis
”.

Defende, por fim, que “
i) a simples existência de imóveis em nome do Agravante não significa que o mesmo tenha disponibilidade econômica para arcar com as custas do processo e é de dinheiro que se precisa para pagar as custas processuais e não a mera existência de bens patrimoniais declarados; ii) todos os imóveis descritos na Declaração do Imposto de Renda que serviu de base para a decisão negativa ora atacada, ESTÃO PENHORADOS, INCLUSIVE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL EMBARGADA e/ou COM RESTRIÇÃO JUDICIAL
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 3279843), oportunizando ao Recorrente a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.

Petição do Recorrente (id. 3424623), manifestando-se acerca do aludido Despacho e enfatizando que “
não obstante o § 3º, do art. 99 do CPC, asseverar que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural", resta amplamente comprovado que o Agravante não tem capacidade financeira para efetuar o pagamento das custas processuais no valor de R$ 16.140,00, devendo, portanto, lhe ser assegurado o direito aos benefícios da assistência judiciária gratuita, reiterando assim, pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão da decisão agravada, até o trânsito em julgado do presente recurso e o provimento definitivo do recurso concedendo ao Agravante o benefício da assistência judiciaria gratuita
”.

Decisão (id. 3448119), indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita e determinando o recolhimento do preparo recursal.

Petição do Recorrente (id. 3566463), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal, enfatizando, por outro lado, a necessidade de concessão da benesse assistencial nos autos de origem diante do elevado valor das custas processuais iniciais.

Contraminuta (id. 4158001), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feito esse sucinto relato,
passo ao julgamento do AGRAVO DE INSTRUMENTO, o qual, como visto, tem por objeto a Decisão de origem que indeferiu a Assistência Judiciária Gratuita postulada pelo Recorrente
.

De acordo com a compreensão professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
o
CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá
ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou
consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
. (...) A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso,
por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)
”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019).

Na espécie, em análise preambular deste recurso, não houve a concessão da Assistência Judiciária, máxime diante de relevantes elementos que infirmam a alegada hipossuficiência do Recorrente.

Neste particular, é importante destacar os seguintes aspectos: (
I
) o Recorrente qualifica-se como “
comerciante
”, sendo possível extrair da sua última Declaração de Imposto de Renda entregue à Receita Federal (exercício 2021 – ano-calendário 2020 – id. 3090466), que ele obteve R$ 185.713,15 (cento e oitenta e cinco mil, setecentos e treze reais e quinze centavos) a título de rendimentos de diversas fontes, inclusive empresariais, no ano de 2020”; e (
II
) chama a atenção que o Recorrente possui diversos bens e imóveis declarados, dentre eles lotes, terrenos urbanos, áreas rurais e até mesmo prêmio acumulado no VGBL em R$ 19.600,00 (dezenove mil e seiscentos reais), de modo que tais elementos não se demonstram condizentes com eventual estado de miserabilidade.

Frente ao delineado contexto, o Recorrente, por meio da Petição (id. 3424623), asseverou que “
atualmente, o Agravante é aposentado e vive do rendimento de sua aposentadoria e de renda originária de aluguéis de imóveis que estão penhorados (ld. 3090537), conforme consta em sua última declaração do Imposto de Renda (exercício 2022), valendo ressaltar que as rendas mensais então originárias dos contratos firmados no ano passado com as empresas Supermercado Colatina (R$ 30.000,00) e Engaje Eletro Comércio (RS 40.000,00), não mais existem, pois os contratos foram rescindidos (vide cópias anexas-Docs 01 a 03)
”.

A propósito disso, ainda que se acolhesse a alegação de que os imóveis do Recorrente encontram-se penhorados, tal circunstância não afasta, por si só, a presença de elementos que infirmam seu eventual estado de miserabilidade, não só porque a alegada constrição patrimonial não impede a obtenção de possíveis rendas com os bens constritos, mas também porque a própria manutenção desses imóveis exige o aporte de recursos, a exemplo de custos de natureza tributária, que não são condizentes com a alegada situação de pobreza.

Em sendo assim, tem-se por inviável a concessão da Assistência Judiciária Gratuita na sua integralidade.

Nada obstante, não há como desconsiderar o fato de que as custas processuais iniciais dos Embargos à Execução Fiscal de origem foram apuradas em torno do montante de R$ 16.140,00 (dezesseis mil, cento e quarenta reais) [id. 3090466].

Isso porque, diante da necessidade de readequação do valor da causa dos Embargos à Execução Fiscal de origem para R$ 9.558.711,97 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete centavos), houve substanciosa elevação do valor das custas para o referido patamar.

Destaca-se, neste ponto, que o valor da causa veio a se demonstrar expressivo diante da Ação de Execução Fiscal proposta em face da Empresa DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA e de seus supostos Sócios responsáveis, dentre eles, o Recorrente, o qual, por sua vez, nas diversas matérias que aduz nos Embargos à Execução em comento, defende a tese de que houve a indevida inclusão do seu nome na CDA, eis que nem sequer teria sido apurada a sua responsabilidade à luz do disposto no artigo 135, do Código Tributário Nacional.

Frente ao delineado cenário, infere-se que eventual dispêndio do elevado montante das custas processuais iniciais de pronto pelo Recorrente poderá certamente impactar a sua subsistência, de modo que as peculiaridades do caso recomendam a parcial concessão da benesse tão somente para permitir que tal encargo seja pago em 10 (dez) parcelas, devendo a primeira ser paga perante o Juízo
a quo
no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da publicação do Acórdão e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes até a sua integral quitação.

Isto posto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para conceder em parte a Assistência Judiciária Gratuita tão somente para permitir ao Recorrente que pague as custas processuais iniciais dos Embargos à Execução Fiscal de origem em 10 (dez) parcelas a serem pagas no Juízo
a quo
, vencendo-se a
primeira no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da publicação do Acórdão e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes até a sua integral quitação, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ELEVADO MONTANTE DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I.
Na esteira da compreensão professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “o
CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. (...) A firme jurisprudência desta Corte orienta que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência (ainda que parcial, caso se pretenda apenas o parcelamento)”
(STJ - AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019).

II.
Na espécie, em análise preambular deste recurso, não houve a concessão da Assistência Judiciária, máxime diante de relevantes elementos que infirmam a alegada hipossuficiência do Recorrente.

III.

In casu
, não há como desconsiderar, por outro lado, o fato de que as custas processuais iniciais dos Embargos à Execução Fiscal de origem foram apuradas em torno do montante de R$ 16.140,00 (dezesseis mil, cento e quarenta reais) [id. 3090466].

IV.
Infere-se que eventual dispêndio do elevado montante das custas processuais iniciais de pronto pelo Recorrente poderá certamente impactar a sua subsistência, de modo que as peculiaridades do caso recomendam a parcial concessão da benesse tão somente para permitir que tal encargo seja pago em 10 (dez) parcelas, devendo a primeira ser paga perante o Juízo
a quo
no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir d
a publicação do Acórdão e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes até a sua integral quitação.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido para
conceder em parte a Assistência Judiciária Gratuita tão somente para permitir ao Recorrente que pague as custas processuais iniciais dos Embargos à Execução Fiscal de origem em 10 (dez) parcelas a serem pagas no Juízo
a quo
, vencendo-se a
primeira no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da publicação do Acórdão e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes até a sua integral quitação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.